Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701530-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13854972), com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, em face da decisão (fls. 419-420) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0700841-81.2020.8.07.0001, determinou o que segue: Cuida-se de processo de conhecimento, procedimento comum, ajuizado por ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO em face de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, contendo pedido de tutela de urgência. A autora relata possuir contrato de seguro saúde com a ré e ser portadora de angiossarcoma hepático metastático para ossos. Narra que, desde 13/12/2019 recebe cuidados pelo sistema de home care, contudo encontra-se desnutrida, muito emagrecida e com dores ósseas parcialmente controladas com Fentanil. Além disso, apresenta perda parcial das funções motoras dos membros inferiores (paraparesia) compatente e concomitante com uma metástase na coluna, sendo solicitado pelo médico assistente o tratamento com a medicação de alto custo Lynparza de 150mg, 4 comprimidos ao dia (R$14.890,00 a caixa com 56 comprimidos, o que gera um custo de R$44.670,00 ao mês). Todavia, a requerida negou o fornecimento do medicamento, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual, por não possuir indicações descrita na bula para o caso da autora (uso off-label). Assim, pretende a concessão da tutela de urgência para determinar à Seguradora Ré a autorizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de sua intimação, o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG, na forma como requerida pela oncologista (i.e., uso contínuo de 4 cápsulas por dia), enquanto durar o tratamento. (...) Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Ré que providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação, sem qualquer interrupção, o fornecimento do medicamentoOLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG, na forma como requerida pela oncologista (i.e., uso contínuo de 4 cápsulas por dia), enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...) Após intimação em 16/01/2020, o mandado foi juntado em 18/01/2020 (fl. 462), o agravo de instrumento interposto em 29/01/2020, acompanhado de preparo (fls. 519-520) e assinado eletronicamente por advogado com procuração nos autos (fls. 429 e substabelecimentos fl. 460). À fl. 427, a parte Agravante noticia o cumprimento da decisão agravada, na qual esclarece o que segue: (...) Esclarece, por oportuno, que o fármaco OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG é medicamento de uso especial e a entrega é realizada pelo prestador Special Pharmus Comércio de Medicamentos, o qual em situações ordinárias entrega a medicação em até 07 (sete) dias. Entretanto, in casu, a Assefaz já sinalizou prioridade máxima na efetiva disponibilização do medicamento em favor da beneficiária (autorização datada no dia 17.01.2020, portanto, no curso do prazo estabelecido na decisão que antecipou a tutela de urgência), o que certifica, a toda evidência, o cumprimento regular da medida. Consigna, outrossim, que os fundamentos de mérito e subsídios técnicos que justificaram a negativa de cobertura serão apresentados por ocasião da contestação. Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que a quimioterapia a base do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG não apresenta qualquer correspondência com a indicação da ANVISA, sendo, portanto, de uso off label e assim, legítima a negativa de cobertura. Acrescenta que, conforme esclarece a própria ANS, não é obrigatória a cobertura assistencial perante as operadas de planos de saúde o tratamento medicamentoso que não esteja adstrito ao disposto na bula e nos protocolos clínicos para o qual fora criado, o que verdadeiramente ocorre na hipótese vertente, já que o fármaco OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG tem indicação para tratamento de patologia diversa daquela que acomete a beneficiária. Pontua que o fármaco OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG tem indicação clínica para tratamento de “pacientes com câncer de ovário e mama”, e não para angiossarcoma hepático metastático para ossos” como ocorre no caso concreto. Alega a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pela decisão agravada. Para a concessão do efeito suspensivo, argumenta que está presente a probabilidade de provimento do recurso e alega que mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com medicamento de custo elevado, sem qualquer respaldo legal ou contratual. Acrescenta que não existe documento técnico que certifique a real efetividade do uso do medicamento prescrito para o tratamento da beneficiária, já que off label e sem correlação com a patologia que lhe acomete. Indica como fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o risco de não poder a Agravada ressarcir os custos dos procedimentos pretendidos à Agravante. Diante desse contexto, considerando a complexidade do processo, nos termos do disposto no § 2o, do art. 300, e art. 9° do CPC, a fim de prestigiar a decisão mais segura e de dar concretude à diretriz da cooperação trazida pelo legislador no art. 6o do CPC, considero necessária a manifestação da parte Agravada, antes de decidir sobre a suspensão da decisão agravada. Assim, considerando o todo exposto, determino a intimação da Agravada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, noticiar se a decisão agravada foi efetivamente cumprida e apresentar resposta ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando dar suporte à decisão deste Juízo acerca dos fatos apresentados na peça do recurso interposto. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 12:48:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador